Tribunal: TJES
Processo: 5004813-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004813-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERLIANO MARCAL DA LUZ GONCALVES
AGRAVADO: GISELE MONTOVANELLI DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004813-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERLIANO MARCAL DA LUZ GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELLA SILVA ALMEIDA - ES32924-A
AGRAVADO: GISELE MONTOVANELLI DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA - ES28514-A

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de agravo interno
nos embargos de declaração
oposto
s
por
Gerliano Marçal da Luz Gonçalves
,

em face da r. decisão
monocrática
que
não
conheceu

d
o
agravo de instrumento
interposto pel
a
ora agrava
nte
,
em virtude da deserção
(
ID nº 2829856
)
.

Em suas razões,
a
agravante sustentou
(
ID nº 2938491
)
:
(
i)
a suspensão dos efeitos da decisão monocrática;
(ii)

inexistência de intimação para recolhimento
em dobro do
preparo,
fato este que gera a nulidade da decisão monocrática, com efeitos
ex tunc
.

Ante a ausência de preparo do agravo interno, proferi despacho determinando a intimação d
o
agravante para promover o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (
ID nº
3006402
).

Comprovação do recolhimento do preparo em dobro do agravo interno no ID nº 3113365.

A
agravada apresentou contrarrazões
(
ID nº 3511055
)
, oportunidade em que pugnou
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e no mérito
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.
Não verificada hipótese de juízo de retratação,
p
e
ço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004813-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERLIANO MARCAL DA LUZ GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELLA SILVA ALMEIDA - ES32924-A
AGRAVADO: GISELE MONTOVANELLI DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA - ES28514-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares
.

Faço um breve retrospecto para melhor compreensão da situação destes autos.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
o
posto em face da r. decisão monocrática
que
não
conheceu

d
o
agravo de instrumento
interposto pel
o
ora agrava
nte
,
em virtude da deserção
.

Analisando os autos eletrônicos, verifico que o agravo de instrumento não veio acompanhado do preparo recursal, mesmo após determinada a intimação do agravante para o pagamento, o que tornou imperiosa a aplicação da pena de deserção prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.
In verbis:

Art. 1.007. § 4º
. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Não obstante a alegação de ausência de intimação
p
elo Diário de Justiça eletrônico
o que geraria a nulidade do
decisum
é i
mportante destacar que
o sistema de intimação de processos eletrônicos é regido pela Lei nº 11.419/2006 que assim dispõe:

Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2º
Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º
A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Portanto, não verifica-se qualquer nulidade evidente no sistema de intimação do PJE, notadamente porque respeitados os parâmetros legais, já que
o

Despacho que determinou o recolhimento em dobro

do preparo
foi expedid
o
pela Secretaria de Câmara em
08
.0
6
.202
2
para ciência
e cumprimento
do recorrente,
sendo dispensado a publicação em diário oficial eletrônico.

Desta forma, não havendo a ciência por acesso
a
o
Despacho
, conta-se o prazo de 10 dias corridos, considerando automática a intimação realizada, passando a
parti
r
daí

a
conta
gem d
o prazo
legal
.

Ademais, registra-se,
por oportuno, ainda que não alegado pelo recorrente,
sequer há responsabilidade de comunicação pelo sistema PUSH, uma vez que o mesmo tem caráter informativo, conforme parágrafo 4º do art. 5º da mencionada Lei, senão vejamos:

§ 4º
Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

Portanto, t
ranscorrido o prazo sem manifestação
do recorrente
,
escorreita
a certidão
de
transcurso de prazo
-
ID nº
27.06.2022 e, por via de consequência, a Decisão Monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção
.

Diante dos argumentos acima expos
tos
,
CONHEÇO
d
o presente recurso de agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INSTRUMENTO
.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PR
O
CESSO ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

1.
O
agravo de instrumento

não
veio acompanhad
o
do
preparo recursal,
mesmo após determinada a intimação d
o
a
grava
nte para o pagamento
, o que torn
ou
imperiosa a aplicação da pena de deserção prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.
2.

Não obstante a alegação de ausência de intimação
p
elo Diário de Justiça eletrônico
o que geraria a nulidade do
decisum
é i
mportante destacar que
o sistema de intimação de processos eletrônicos é regido pela Lei nº 11.419/2006.
3.

Portanto, não verifica-se qualquer nulidade evidente no sistema de intimação do PJE, notadamente porque respeitados os parâmetros legais, já que
o

Despacho que determinou o recolhimento em dobro

do preparo
foi expedid
o
pela Secretaria de Câmara em
08
.0
6
.202
2
para ciência
e cumprimento
do recorrente,
sendo dispensado a publicação em diário oficial eletrônico.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.